Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. QUESITAÇÃO POSTERIOR AO RELATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. POSSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos acostados os autos, sob o risco de inviabilizar o trabalho de excelência que vem sendo realizado em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo.
2. Sob pena de supressão de instância, não há como analisar o pleito relativo à prisão domiciliar humanitária, sobre o qual não versou a r. decisão agravada.
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.